Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600759-22.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de
03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV, “a”
da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).
3. Contas julgadas não prestadas.
(Autos 0604102-94.2022.6.16.0000)
A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2022 está prevista no
art. 80, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito
em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº
6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo,
a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:

Num. 44287951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 0

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600759-22.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600759-22.2024.6.16.0000 ajuizado por Jose Rodrigues da Silva, nos autos de Prestação de
Contas Eleitorais nº 0604102-94.2022.6.16.0000, julgadas não prestadas, elativas às Eleições de
2022, nos termos do art. 30, inciso IV, "a" da Lei nº 9.504/97., onforme Acórdão nº 61.553, com
trânsito em julgado em 02/12/2022
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)
VITOR CRUZ FERREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44287951
12/12/2024
17:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44287951 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.832
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600759-22.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: VITOR CRUZ FERREIRA - OAB/PR22682
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO NÃO INSTRUÍDO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de requerimento e regularização de omissão de prestação de contas eleitorais
formulada por , candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.
2. O requerente teve suas contas de campanha julgadas como não prestadas, nos termos do
Acórdão nº 61.553, em 25/11/2022, com trânsito em julgado em 02/12/2022.
3. A unidade técnica destacou inconsistências na documentação apresentada, incluindo a
ausência de utilização do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), divergências em
receitas e despesas e ausência de comprovação da origem de recursos.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo indeferimento do pedido, destacando o
descumprimento das exigências previstas no art. 80, §2º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de regularização de omissão de
prestação de contas do requerente atende às exigências formais e materiais previstas na
legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação eleitoral, conforme o art. 80, §2º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exige que
o requerimento de regularização seja formalizado no SPCE e instrua-se com os dados e
documentos previstos no art. 53 da mesma norma.
7. A ausência de utilização do SPCE impede o cruzamento de dados pela Justiça Eleitoral,
inviabilizando a análise detalhada e sistemática das contas, como evidenciado pelos pareceres
técnicos e pelo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
8. Jurisprudência correlata reafirma a imprescindibilidade da mídia eletrônica gerada pelo SPCE
para a análise das contas eleitorais e regularização de omissões.

Num. 44287951 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Indeferimento do pedido de regularização das contas de campanha apresentado pelo
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Liberal nas eleições de 2022.
Tese de julgamento: "É indispensável a utilização do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE) para a formalização do pedido de regularização de contas julgadas como não prestadas,
sob pena de inviabilidade da análise contábil pela Justiça Eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, 54, 80, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-RO, Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais nº
060005163, Acórdão, Des. Wagmar Roberto Silva, DJE 13/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas de campanha,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Requerimento de Regularização de Contas de Campanha, apresentado por JOSÉ
RODRIGUES DA SILVA, relativas às eleições de 2022, as quais foram julgadas não prestadas,
nos Autos nº 0604102- 94.2.022.16.0000.
Conforme o Acórdão nº 61.553, de 25/11/2022, este Tribunal, por unanimidade de votos, julgou
como não prestadas as contas do ora requerente, então candidato ao cargo de Deputado
Estadual pelo Partido Liberal - PL, relativas à campanha eleitoral de 2012, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 02/12/2022.(Autos nº 0604102- 94.2.022.16.0000)
Pugnando pela regularização de sua situação cadastral, o requerente argumentou que: a) as
contas foram à época prestadas, mesmo assim foram dadas como não prestadas, por essa razão
teve seu registro de candidatura ao cargo de vereador para o ano de 2024 indeferido; b) o
prestador faz jus ao direito de regularização de sua situação de inadimplência; c) está prestando,
com documentação anexada, de acordo com a legislação que disciplina a matéria; d) a prestação
de contas deve ser regularmente processada, para serem julgadas declaradas, prestadas e
aprovadas para todos os efeitos.
Por fim, requer que sejam declaradas como prestadas as contas referentes à campanha eleitoral
do ano de 2022. Sucessivamente, a procedência da ação para declarar como aprovadas as
contas ora apresentadas.
A unidade técnica deste Tribunal, em seu parecer, destacou que a prestação de contas final não

Num. 44287951 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
foi apresentada pelo candidato. Pontuou que a) não constam informações de recebimento de
recursos de fonte vedada; b) foram registradas receitas no montante de R$ 2.500,00 e despesas
no montante de R$ 3.020,00; c) houve utilização de R$ 520,00 registrados em despesas, gerando
apontamento de recursos de origem identificada; d) repasse de recursos dos Fundos Partidário
no montante de R$ 2.500,00 e; e) sem movimentação quanto aos recursos do Fundo de
Financiamento de Campanhas Eleitorais. (44038663).
A Procuradoria Regional Eleitoral entende que o requerimento de regularização apresentado não
atendeu aos requisitos previstos no art. 80, §2º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a instrução do pedido com todos os dados e documentos elencados no art. 53, utilizando
obrigatoriamente o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE). Assim, d. Procuradoria
opinou pela intimação do prestador para regularizar a situação, sob pena de indeferimento do
pedido. (44104880)
Pelo despacho ID 44115977 fora concedido prazo para apresentação dos documentos
necessários a subsidiar a regularização pleiteada, sob pena de indeferimento, nos termos do art.
80, §2º, da Res. TSE 23.607/19. O requerente, por sua vez, realizou a juntada dos documentos
(44133950)
Por essa razão, os autos retornaram ao setor técnico, que emitiu novo parecer com os seguintes
apontamentos: a) o requerente não apresentou o requerimento de regularização pelo SPCE,
conforme exigido pelos arts. 54 e 80, §2º, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) os dados e
peças apresentados não atendem integralmente às exigências formais e materiais da resolução;
c) receita e despesa não compatíveis, pois o valor recebido do Fundo Partidário (R$ 2.500,00)
não foi comprovado integralmente, havendo uma diferença de R$ 1.000,00 em relação às notas
fiscais; d) despesa de R$ 520,00, com pagamento em espécie, sem comprovação de origem; e)
os extratos bancários não indicam movimentação correspondente às despesas declaradas; e)
não foram identificados recursos de fontes vedadas; f) não houve identificação de repasses
oriundos do FEFC; g) recursos no montante de R$ 2.500,00 oriundos do Fundo Partidário.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do pedido de
regularização “(...)o preenchimento das informações e alimentação dos dados relativos à
movimentação da campanha, por meio do SPCE, de observância obrigatória.” (44211027)
É o relatório.

VOTO
Como relatado, cuida-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais, formulado por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado
Estadual pelo Partido Liberal nas eleições de 2022.
O candidato teve suas contas julgadas como não prestadas, conforme Acórdão nº nº 61.553, de
25/11/2022, no processo de Prestação de Contas sob o nº 2012, cujo trânsito em julgado

Num. 44287951 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
ocorreu em 02 de dezembro de 2022, sob os Autos nº 0604102- 94.2.022.16.0000.
O acórdão que apreciou as contas do requerente está assim ementado:
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS. ARTIGO 49, § 5º, IV DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE
23.607/2019.
1. São consideradas não prestadas as contas quando não apresentadas no prazo de
03 (três) dias a contar da citação específica para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV, “a”
da Resolução-TSE nº 23.607/2019.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).
3. Contas julgadas não prestadas.
(Autos 0604102-94.2022.6.16.0000)
A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de 2022 está prevista no
art. 80, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito
em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº
6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo,
a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:

Num. 44287951 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua
situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção
à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão
intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput
e no § 4º deste artigo.

No presente caso, o requerente ingressou com pedido de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas, mediante apresentação de documento por meio do sistema PJe, sem
realizar o registro no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), descumprindo os termos

Num. 44287951 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
do art. 80, §2º, inc. III da Res. TSE 23.607/19.
No ponto, anoto que no primeiro parecer técnico já houve a indicação de que a formalização do
pedido ocorreu de forma indevida, pois a juntada se deu diretamente no sistema PJe.
O parecer técnico de ID 44038663 indicou a existência de outras irregularidades: os dados e
peças apresentados não atendem integralmente às exigências formais e materiais da resolução;
receita e despesa não compatíveis, pois o valor recebido do Fundo Partidário (R$ 2.500,00) não
foi comprovado integralmente, havendo uma diferença de R$ 1.000,00 em relação às notas
fiscais; despesa de R$ 520,00, com pagamento em espécie, sem comprovação de origem; os
extratos bancários não indicam movimentação correspondente às despesas declaradas.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, conclui pelo indeferimento do pedido de
regularização, registrou que:
O candidato, entretanto, não cumpriu o rito de regularização de contas eleitorais, que
compreende, além da instrução processual com os documentos e informações
elencados no art. 53, da Resolução 23.607/2019, o preenchimento das informações e
alimentação dos dados relativos à movimentação da campanha, por meio do SPCE, de
observância obrigatória. Não bastasse, constou do parecer técnico o recebimento de
R$ 2.500,00 do Fundo Partidário. Observou-se o registro do crédito, no valor de
R$2.500,00 e de um débito de R$ 2.500,00 em favor de Regina da Mata Silveira.
Entretanto, a única nota fiscal da fornecedora Regina da Mata Silveira tem o valor de
R$ 1.500,00 (Id. 44007194). Nesse sentido, R$ 1.000,00 deveriam ser devolvidos ao
Tesouro Nacional.
(44211027)
É indispensável, para a formalização da entrega das contas, que todas as receitas e despesas
sejam lançadas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), ferramenta fundamental
para a análise detalhada e sistemática da contabilidade de campanha.
A entrega das contas e/ou a tentativa de sua regularização diretamente pelo sistema PJE, por sua
vez, não possui o condão de levar à conclusão de que o prestador efetivamente prestou contas,
pois o sistema adequado para tanto é o SPCE, conforme apontado nos pareceres técnicos.
Apenas quando o requerente utiliza o SPCE é que se pode afirmar que as contas foram
prestadas, ainda que com irregularidades. Deixar de observar essas normas e utilizar o sistema
obrigatório evidencia falhas de procedimento que são insuperáveis, no presente contexto. Nesse
sentido:
Ementa: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2010.
AUSÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA GERADA PELO SPCE. IMPEDIMENTO À
REGULARIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. Nos termos do art. 80 da Resolução TSE nº 23.607/2019, os interessados, após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, podem
requerer a regularização da situação de inadimplência.
2. Depreende-se da legislação eleitoral que o requerimento de regularização visa a

Num. 44287951 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
aferir eventual existência de recursos de fontes vedadas e/ou de origem não
identificada, bem como a ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC). Outrossim, o pedido de regularização deve ser instruído com
as peças enumeradas no art. 56 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e os arquivos
correspondentes encaminhados à Justiça Eleitoral em mídia eletrônica (art. 80, §
2º, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019).
3. O não recebimento eletrônico da prestação de contas impede o cruzamento
de informações pelos sistemas informatizados constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, colocados à disposição da unidade técnica com vistas a
identificar eventuais inconsistências, assim como eventual recebimento não
declarado de recursos oriundos do Fundo Partidário, de fontes vedadas ou de
origem não identificada, impossibilitando o levantamento da inadimplência do
candidato.
4. A ausência da mídia eletrônica e dados necessários à análise da prestação
de contas, conforme prevê o art. 80, § 2º, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conduz ao indeferimento do requerimento de regularização da
situação de inadimplência do candidato.
5. Indeferimento do requerimento de regularização da omissão de prestação de
contas eleitorais.
(TRE-RO. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060005163, Acórdão, Des. Wagmar Roberto Silva,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 13/06/2024. Destacou-se.)
Assim, à vista da ausência da apresentação da documentação, por meio do sistema SPCE para
formalização da apresentação das contas eleitorais, o indeferimento do pedido de regularização é
medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de regularização das contas,
formulado por, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual pelo Partido Liberal nas eleições de 2022.
É como voto.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 44287951 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/12/2024 17:33:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121217333212600000043234814
Número do documento: 24121217333212600000043234814
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 12/12/2024 17:58:50
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600759-22.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA - Advogado do(a)
REQUERENTE: VITOR CRUZ FERREIRA - PR22682
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de regularização das contas de campanha, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024